Tribunal: TJSP
Processo: 2223315-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por título extrajudicial. Espécies de título de crédito. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os benefícios da Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por título extrajudicial. Espécies de título de crédito. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.